Tribunal: TJDFT
Processo: 0705897-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. Nos termos do parágrafo 11 do artigo 525 do Código de Processo Civil, As questões relativas a fato superveniente ao término do prazo para apresentação da impugnação, assim como aquelas relativas à validade e à adequação da penhora, da avaliação e dos atos executivos subsequentes, podem ser arguidas por simples petição, tendo o executado, em qualquer dos casos, o prazo de 15 (quinze) dias para formular esta arguição, contado da comprovada ciência do fato ou da intimação do ato.
2. A cada nova atualização da planilha do débito exequendo é possível, em tese, haver erro de cálculo, o que constitui fato superveniente passível de nova impugnação ao cumprimento de sentença em razão do excesso de execução.
3. Recurso conhecido e provido.